Tribunal: TJES
Processo: 0012956-61.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012956-61.2007.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença de fls. 172/174, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 302, parágrafo único, inciso V, da lei nº 9.503/97, às penas de 02 (dois) anos de detenção, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, e suspensão de carteira de habilitação pelo prazo de 02 (dois) meses.

Em suas razões recursais às fls. 140/144, a defesa postula, inicialmente, a absolvição do réu.

Subsidiariamente, requer o decote da causa de aumento prevista no art. 302, V, da lei nº 9.503/1997.

Às fls. 187/191 contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Segundo a Inquérito Policial em Anexo, no dia 09 de abril de 2005, par volta das 04:50 horas, na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Jardim Limoeiro, a denunciando em epigrafe FABRICIO PREIRA DE 0L1VEIRA conduzia uma motocicleta, de placas MSE-9898, sob a efeito de substância alcoólica, tendo coma carona a pessoa de Edmilson Gonçalves Franca, ora vítima.

Extrai-se dos autos, que FABRICIO e EDMILSON, após terem passada toda a noite se divertindo em uma festa na localidade do bairro de Laranjeiras, onde ingeriram bebidas alcoólicas, voltavam para casa a bordo da referida motocicleta, momenta em que a denunciando FABRICTO, ao tentar efetuar urna curva em "S" na rodovia mencionada, perdeu a controle do veículo, tendo sua roda dianteira batido no melo fio, fazenda com que ambos as ocupantes fossem lançados contra um paste de iluminação pública.

Consta dos autos, por fim, que o carona EDNILSON não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto da batida e veio a óbito ainda no local do acidente, enquanto o denunciando FABRICIO foi encaminhado até o Hospital Dório Silva, onde restou constatado que o mesmo encontrava-se alcoolizado na ocasião dos fatos, conforme se extrai as fis. 80.

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado às penas de 02 (dois) anos de detenção, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, e suspensão de carteira de habilitação pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no artigo 302, parágrafo único, inciso V, da lei nº 9.503/97.

Inicialmente, em suas razões, a defesa pretende a absolvição do apelante.

Contudo, não merece abrigo o pleito formulado. Explico.

Tenho que a materialidade foi comprovada pelo Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 13/14), pelo Laudo Pericial de Local de Acidente (fls. 40/57) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 67).

Em relação à autoria, entendo-a amplamente demonstrada pelos depoimentos colhidos durante a instrução:

PMES MARCUS BAPTISTA JOSEPH (testemunha, em sede policial, fls. 65/66): Que o declarante no dia do acidente se encontrava de serviço quando foi acionado a comparecer em local de acidente de trânsito com vitima fatal; Que ao chegar ao local encontrou a vitima caída no meio da pista, o qual já estava morta e o outro rapaz que se dizia ser o condutor da Motocicleta, também caído na pista, estando gravemente lesionado, porém, consciente; Que chegou a conversar com o condutor, o qual alegou que estava voltando de uma festa e assim o declarante deduziu que eles teriam ingerido bebida alcoólica; Que encontrou os dois capacetes caídos naquela pista, porem, o declarante não sabe informar se eles estavam usando ou não os capacetes no decorrer da colisão; Que então analisando os vestígios deixados no local do acidente, chegou a conclusão que o condutor da moto trafegava sentido a Laranjeiras/Jardim Limoeiro, e ao passar em determinado trecho onde existe urna curva para a direita e em seguida outra para a esquerda, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra o poste de iluminação pública; Que devido o impacto o condutor e carona foram lançados para o meio da pista; Que na via é permitido uma velocidade de 60Km/h e provavelmente o condutor desenvolvia uma velocidade superior, além disso, a moto era de grande porte e ao efetuar a curva para uma pessoa que estava sob efeito de álcool, não obteve os reflexos necessários, causando o delito (...)

PMES MARCUS BAPTISTA JOSEPH (testemunha, em juízo, fl. 150): que tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; que os mesmos são verdadeiros; que confirma declarações apostas às folhas 66, prestadas na esfera administrativa; que mostrado as fotos acostadas às fls. 45/47, confirma ser o local em que foi acionado a comparecer onde o devido acidente obteve o óbito de uma pessoa (...)

Somam-se, ainda, os Boletins Médicos de fls. 83/103, os quais indicam que o réu
apresentava claros sinais de embriaguez, tais como desorientação, sonolência, confusão e odor de álcool, restando inequívoca a alteração da capacidade psicomotora do apelante.

Assim, após uma análise das provas colhidas, verifica-se que o apelante não observou o dever de cuidado objetivo, na medida em que conduzia seu veículo em estado de embriaguez, causando a morte do carona e incorrendo, portanto, no tipo penal do art. 302 da Lei 9503/97.

Subsidiariamente, a defesa do apelante postula o decote da causa de aumento prevista
no art. 302, V, da lei nº 9.503/1997
.

Para tanto, alega que a referida causa de aumento não vigorava ao tempo dos fatos.

Analisando atentamente o recurso, entendo que os argumentos defensivos merecerem prosperar. Explico.

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a causa de aumento de pena prevista no art. 302, V,
da lei 9.503/1997
, aumentando a pena em 08 (oito) meses e fixando-a definitivamente em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção.

Observo, contudo, que os fatos delituosos aqui em análise ocorreram no dia 09 de abril de 2005.

No entanto, a Lei nº 11.275/2006, que acrescentou a referida causa de aumento ao artigo 302 da Lei nº 9.503/1997, é de 07 de fevereiro de 2006 e foi publicada no órgão oficial de imprensa no dia seguinte, data de sua entrada em vigor.

Como se vê, a publicação da Lei nº 11.275/2006 é posterior ao dia dos fatos delituosos aqui versados, tratando-se, portanto, de “novatio legis in pejus” e devendo ser neutralizada.

Dessa forma, realizando o decote da causa de aumento prevista no
art. 302, V, da lei nº 9.503/1997,
redimensiono a pena definitiva para 02 (dois) anos de detenção.

Pelo exposto,
dou

parcial provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIA. DOSIMETRIA. 1. Diante da vedação de aplicação de lei posterior mais gravosa não deve incidir no caso a ca
usa de aumento prevista no art. 302, V, do CTB, introduzida no ordenamento jurídico em data posterior aos fatos. 2. Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.